Tribunal: TJSP
Processo: 1010455-17.2023.8.26.0223
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO– Mandado de segurança – Verbas públicas - Direito de acesso aos autos administrativos – Procedência – Recusa administrativa desprovida de qualquer motivação razoável - Impetrante possuía interesse na apuração dos fatos - Sentença mantida - Recurso não provido.